Tribunal: TJBA
Processo: 8017286-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017286-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RUAN COSTA MORAES e outros Advogado(s): JOSE RABELO DE MATOS NETO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CP. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, CPP. PLEITO FORMULADO NO PRESENTE MANDAMUS DEFERIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. COAÇÃO ILEGAL CESSADA. ART. 659, CPP. WRIT PREJUDICADO. I – Cuida-se de HABEAS CORPUS liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN COSTA MORAES, ora paciente, preso em 27/02/2025 por força de flagrante delito posteriormente convertido em prisão preventiva sob a acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 180 do Código Penal. II – Sustenta a existência de excesso de prazo, dado que a Denúncia sequer chegou a ser oferecida, em razão do Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Comarca de São Gonçalo dos Campos-BA, de modo que, até que o referido Conflito de Competência seja julgado por este Eg. Tribunal, a Denúncia não poderá ser oferecida, revelando a ilegal coação da liberdade do Paciente. III - Argui a desnecessidade da prisão preventiva, levando-se em conta a ausência dos requisitos autorizadores insertos no art. 312 do CPP, destacando a primariedade do Paciente, bem como a excepcionalidade da prisão preventiva, razão pela qual requer a liberdade provisória, com a expedição de Alvará de Soltura, e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. IV – Opinativo Ministerial pela CONCESSÃO PARCIAL do writ, com a imposição de cautelares diversas da custódia, consoante art. 319 do Código de Processo Penal. (id. 80316166). V – Em consulta aos autos de nº 8000432-80.2025.8.05.0230, verifica-se que o Juízo de Castro Alves proferiu Decisão revogando a prisão do Paciente, com base no art. 319, incisos I e IV, do mesmo diploma legal, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, impondo-lhe as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, sob pena de decretação de nova prisão: 1) comparecimento periódico em Juízo a cada dois meses para justificar suas atividades; 2) proibição de se ausentarem da Comarca em que residem por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização judicial. 3) Apresentação de comprovante de residência atualizado em nome próprio ou de familiar, no prazo de 10 (dez) dias. VI - Em face das informações supervenientes acostadas, resta, assim, por prejudicado o exame do Pleito que busca, justamente, a revogação da custódia cautelar. VII - Dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal que “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VIII– Writ Prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017286-63.2025.805.0000, apontado como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, sendo Impetrante o Bel. JOSE RABELO DE MATOS NETO, e tendo por Paciente, RUAN COSTA MORAES ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.